Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) Número do processo: 0700403-82.2025.8.07.0000 REQUERENTE: RODISON ASSUNCAO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O RODISON ASSUNCAO DA SILVA peticiona, de mão própria, alegando, pelo que se pode compreender, que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais alterou equivocadamente a data base para concessão de novos benefícios de execução. Pelo despacho de id 67745211, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública, que se manifestou na petição de id 67997033. No expediente, a Defensoria informou que o requerente vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Assim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator